Tribunal: TJMT
Processo: 0005828-19.2010.8.11.0042
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005828-19.2010.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão mediante seqüestro]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), PAULO CESAR MOTA - CPF: 745.921.901-06 (APELANTE), WELDERSON CRISTIANO DA SILVA BONTEMPO (APELADO), RICARDO WILLIAN GONCALVES DA SILVA (APELANTE), MARCELO GONCALO SALOME (APELADO), RENILSON IRENO - CPF: 703.603.322-34 (APELANTE), GILMAR SOUZA DA SILVA (APELANTE), FAGNER MORAES DOS SANTOS - CPF: 705.760.711-37 (APELANTE), JEFERSON ROSENO DE OLIVEIRA (APELANTE), DOMINGOS ASSUNCAO DA SILVA (APELANTE), EVERTON JUNIOR DA SILVA - CPF: 651.250.531-04 (APELANTE), WELDERSON CRISTIANO DA SILVA BONTEMPO - CPF: 157.865.158-18 (APELADO), ARILDO OSVALDO CONCEIÇÃO (APELANTE), FERNANDA FERREIRA DUQUE - CPF: 955.028.151-53 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), MARCELO GONÇALVES SALOMÉ (TERCEIRO INTERESSADO), WELDERSON CRISTIANO SILVA BOMTEMPO (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO WILLIAN GONÇALVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), WELDERSON CRISTIANO DA SILVA BONTEMPO - CPF: 157.865.158-18 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON JUNIOR DA SILVA - CPF: 651.250.531-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Extorsão mediante sequestro. Privilégio de transferência prisional como vantagem exigida. Participação confirmada pelo conjunto probatório. Prescrição da pretensão punitiva estatal. Dosimetria da pena. Valoração da culpabilidade. Fração de reincidência. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta por sete acusados contra sentença da 3ª Vara Criminal de Cuiabá/MT que os condenou por extorsão mediante sequestro (art. 159, CP), com penas variando entre 8 e 12 anos de reclusão. Os réus mantiveram agente prisional sob cárcere por mais de três horas, mediante grave ameaça, exigindo como condição de liberação a transferência para outra unidade prisional.

2.
Os apelantes requerem: (i) desclassificação para o crime do art. 148 do CP; (
ii
) absolvição de alguns acusados por insuficiência de provas; (
iii
) afastamento da valoração negativa da culpabilidade; (
iv
) afastamento ou readequação da fração de aumento pela reincidência; (v) aplicação de fração de 1/6 para aumento da pena em virtude da agravante de reincidência.

II. Questão em discussão

3.
Há cinco questões em discussão:

4.
(i) saber se a conduta dos réus se amolda ao crime de extorsão mediante sequestro ou ao crime de cárcere privado;

(
ii
) saber se há provas suficientes para condenação de alguns apelantes;

(
iii
) saber se é válida a valoração negativa da culpabilidade com base em alegada agressividade à vítima;

(
iv
) saber se a fração de aumento da pena pela reincidência está adequada ao número de condenações anteriores;

(v) verificar eventual ocorrência de prescrição retroativa da pretensão punitiva.

III. Razões de decidir

5.
A exigência de transferência prisional configura vantagem indevida, suficiente à caracterização do crime de extorsão mediante sequestro. A privação da liberdade foi instrumental, com finalidade clara de coagir o Estado à obtenção de benefício.

6.
A autoria dos apelantes foi confirmada por confissão de corréu, depoimento firme da vítima e demais elementos colhidos sob o crivo do contraditório, não se tratando de prova isolada, mas convergente.

7.
A valoração negativa da culpabilidade não se sustenta sem fundamento específico que demonstre reprovabilidade superior à ínsita ao tipo penal. A simples alegação de que alguns réus foram "mais violentos" não autoriza, por si, o agravamento da pena.

8.
A fração de aumento pela reincidência deve observar a quantidade e gravidade das condenações anteriores. No caso do réu Arildo, somente uma condenação com trânsito em julgado foi válida, justificando a redução da fração de 1/4 para 1/6.

9.
Verificou-se prescrição da pretensão punitiva em relação aos acusados Gilmar Souza da Silva e Paulo César da Mota, uma vez que entre o recebimento da denúncia e a sentença decorreu prazo superior ao previsto no art. 109, III, do CP, em razão da pena concretamente aplicada (8 anos).

IV. Dispositivo e tese

10.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. Configura extorsão mediante sequestro a privação da liberdade de agente estatal com o objetivo de obter, como condição para a libertação, vantagem indevida consistente em
transferência prisional.

2. A valoração negativa da culpabilidade exige fundamentação concreta que demonstre especial censurabilidade da conduta, distinta da violência inerente ao tipo penal.

3. A fração de aumento da pena pela reincidência deve observar o número e a definitividade das condenações pretéritas.

4. Impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva quando, entre o recebimento da denúncia e a sentença, transcorre prazo superior ao previsto no art. 109 do CP, considerando-se a pena aplicada."

______________

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 59, 107, IV; 109, III; 110, §1º; 148 e 159.

CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n
.
2.176.079/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 03.09.2025; HC n
.
344.262/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 26.04.2016
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jeferson Roseno
d
e Oliveira, Renilson Ireno, Paulo Cesar
d
a Mota, Arildo Osvaldo Conceição, Domingos Assunção
d
a Silva, Fagner Moraes
d
os Santos, Gilmar Souza
d
a Silva
, contra a sentença
prolatada pelo
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT
, nos autos da Ação Penal n.
0005828-19.2010.8.11.0042
, condenando-o
s
pela prática do
s
crime
s
de extorsão
mediante sequestro
(art. 159,
do CP
)
.
Jeferson
e
Renilson

à pena de
10(dez) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
;
Paulo César
à 08 (oito) anos e 07 (sete) meses de reclusão,

Fagner
e
Arildo
à 10 (dez) anos de reclusão;
Domingos
à 12 (doze) anos de reclusão; e
Gilmar
à 8 (oito) anos de reclusão, apenas Gilmar em regime
inicial semiaberto e os demais em fechado.

O
s
apelante
s
,
em
peça recursal
única
que se encontra no ID
306190446
, postula
m
: (i)

que seja
desclassificada a conduta do art. 159 do CP para a prevista no art. 148 do CP - Sequestro e cárcere privado - em virtude da inexistência da elementar do crime de extorsão mediante sequestro, que é a exigência de obtenção de vantagem financeira para liberação da vítima
; (
ii
) absolvição dos acusados
Paulo Cesar
d
a Mota; Arildo Osvaldo Conceição; Domingos Assunção
d
a Silva; Fagner Moraes
d
os Santos
e
Gilmar Souza
d
a Silva com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
; (
iii
)

afastar a negativação da culpabilidade com relação aos acusados
Paulo, Domingos, Fagner, Jeferson
e
Renilson
; (
iv
)
o decote a agravante referente a reincidência para os acusados
Arildo, Domingos, Fagner, Jeferson
e
Renilson
; (v)
promove
r
o aumento da pena, em
relação
da reincidência, no patamar de 1/6 (um sexto) aos apelantes

Arildo, Domingos, Fagner, Jeferson
e
Renilson
. Por fim,
prequestiona
a matéria discutida nestes autos em razão de
eventual ajuizamento de recurso extraordinário ou especial
.

O Ministério Público
, n
as contrarrazões
(
ID
306190454
)
,

requer o desprovimento d
o

presente
recurso.

Nesta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer que se encontra no ID
311187865
,
opina
, preliminarmente, pela extinção da punibilidade do acusado Gilmar, em razão da prescrição. No mérito,
pelo parcial provimento, para readequar o quantum da fração da agravante da reincidência para Arildo Osvaldo Conceição.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PREJUDICIAL DE MÉRITO

Prescrição retroativa

A Procuradoria-Geral de Justiça requer que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa com relação ao apelante Gilmar Souza da Silva.

O pedido merece acolhimento.

Consta dos autos que a denúncia foi recebida em 03/12/2010
(ID
306190355
, p. 1)
, imputando ao réu
Gilmar
a prática do crime de extorsão mediante sequestro, ocorrido em 09/12/2009. A sentença condenatória foi proferida em 05/03/2025
(ID
306190416
)
, fixando a pena em 8 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto, e tornando-se definitiva para a acusação em 11/03/2025, diante da ausência de recurso ministerial.
(ID
306190434
)

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, a prescrição é regulada pela pena concretamente aplicada.
Desse modo, como a pena do acusado Gilmar ficou em
8 anos

de reclusão
, incide o prazo prescricional de 12 anos, conforme o art. 109, inciso III, do Código Penal.

Logo, n
o caso em exame,
como
entre o recebimento da denúncia (03/12/2010) e a prolação da sentença (05/03/2025), decorreu lapso superior a 1
2
anos
,
resta configurada a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, impondo-se, por conseguinte, a extinção da punibilidade do apelante
Gilmar Souza
d
a Silva
, nos termos dos
arts
. 107, IV, e 109, III, ambos do Código Penal.

Diante do exposto, acolho a prejudicial de mérito para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa e, por conseguinte, extinguir a punibilidade do apelante Gilmar Souza da Silva, nos termos dos
arts
. 107, IV, e 109, III, ambos do Código Penal,
atingindo-se, por consequência, todos os efeitos penais e extrapenais da condenação.

MÉRITO

A denúncia, constante no ID
306190352
, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 09 de dezembro de 2009, por volta das 10h30min,

no interior da penitenciária do Pascoal Ramos, localizada à Rodovia BR 384, Km 12, bairro Jardim Industriário, nesta capital, os denunciados WELDERSON, PAULO, RICARDO ou FÁBIO, MARCELO, RENILSON, GILMAR, FAGNER JEFERSON, DOMINGOS e ARILDO, com prévio ajuste e unidade de propósitos, privaram a vítima
Femanda
Ferreira Duque de sua liberdade, mantendo-a sob a ameaça de um 'chuço' no interior dos cubículos 16, 17 e 18 durante mais de três / horas, mediante cárcere privado, com o fim de obter vantagem consistente em transferência de unidade prisional.

Consta dos autos, que na data dos fatos, a vítima, que é

Agente prisional da mencionada penitenciária, estava de plantão no Raio 05 juntamente com um colega quando, ao levar um reeducando que estava no refeitório para o seu cubículo, após abrir o cadeado da cela, foi agarrada, oportunidade em que o detento gritou para os demais denunciados: "Tá Pega".

Com isso, a
vitima
ainda tentou jogar o molho de chaves que

possuía para próximo do refeitório, para que seu colega que estava no local o pegasse, porém, percebeu que estava sozinha com os denunciados, já que o outro Agente Prisional havia fugido. Os denunciados pegaram as
chaves e começaram a abrir os demais cubículos, liberando os outros denunciados presos
.

A vítima relata que permaneceu no local por cerca de três

horas e meia com os denunciados, que a ameaçaram, dizendo que iriam bater na mesma e matá-la, bem como, ficaram com um "chuço" (faca artesanal) o tempo todo em seu pescoço, exigindo transferência para o presídio localizado na comarca de Cáceres/MT.

Diante disso, os policiais efetuaram as negociações com os

denunciados, que após terem suas exigências atendidas, soltaram a vítima.

Segundo as declarações da
vitima
, durante o tempo em que
a mesma
esteve como refém dos denunciados,
os mesmos
não a molestaram nem tentaram violentá-la, pois queriam apenas "chamar a atenção" no intuito de negociar a transferência para outras unidades prisionais.

Por último, vale ressaltar que a vítima informou que os

detentos que participaram do sequestro e, consequentemente, a privaram de sua liberdade, foram os reeducandos lotados nos cubículos 16 17 e 18, ou seja, os denunciados.

Restou
comprovado portanto
, que os denunciados

sequestraram a
vitima
, restringindo sua liberdade de
ir e vir, mantendo-a
durante certo tempo em cárcere privado, com o fim de obter transferência para outros presídios.

[...]

Conforme relatado,
a defesa dos apelantes requer a desclassificação d
a conduta prevista no
art. 159 do Código Penal para a prevista no art. 148 do mesmo código, sob o argumento que na hipótese a soltura da vítima não estava condicionada a nenhuma espécie vantagem pecuniária.

Além disso, alega que
“não há dúvida de que a extorsão mediante sequestro é um delito patrimonial e, como tal, exige a vinculação de alguma exigência financeira. Não é outra a razão pela qual o art. 159 do CP está disposto no “TÍTULO II - DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO”, mesmo quadrante em que se encontram crimes como o furto, o roubo e a extorsão, clássicos exemplos de condutas que abrangem a perda de patrimônio das suas vítimas.”

O pedido não merece acolhimento.

Isso porque,
a extorsão mediante sequestro diferencia-se do cárcere privado, primordialmente, pela finalidade visada pelo agente. Na primeira hipótese, o cerceamento da liberdade é instrumental, sendo empregado como meio para a obtenção de
qualquer vantagem
, conforme dispõe a norma legal
. No cárcere privado, por outro
lado, a privação da liberdade constitui o fim em si mesmo, sem qualquer escopo extorsivo.

Por oportuno, faz-se necessário a transcrição do texto das normas em debate:

[...]
Art. 148 - Privar alguém de sua liberdade, mediante
seqüestro
ou cárcere privado:

Pena - reclusão, de um a três anos

Art. 159 -
Seqüestrar
pessoa com o fim de obter, para si ou para outrem,
qualquer vantagem
, como condição ou preço do resgate:

Pena - reclusão, de oito a quinze
anos
.[...]

No caso em análise, restou cabalmente demonstrado que a vítima, agente prisional, após ser surpreendida e dominada pelos
apelantes
, foi mantida em poder destes por cerca de três horas e meia, sob constante ameaça, inclusive com o uso de arma artesanal (“chuço”), tendo sido coagida a entregar as chaves que portava, permitindo aos reclusos
abrirem
os demais cubículos e libertar outros detentos.

Durante todo esse tempo, os a
pelantes
exigiam insistentemente, como condição para a libertação da vítima, a imediata transferência para a unidade prisional da comarca de Cáceres/MT. O pedido, portanto, não era meramente retórico: consistia em exigência concreta de vantagem, com o claro intuito de coagir a administração penitenciária a promover a remoção.

A respeito da temática o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
, no seu código comentado
,
afirma que

o elemento subjetivo do tipo específico “
É o ânimo de apossamento definitivo
de patrimônio alheio ou

outra vantagem
,

espelhado pelos termos com o fim de obter, para si ou para outrem,
qualquer vantagem
, como condição ou preço do resgate (ver Parte Geral, capítulo XIII, item

2.1).
”

O cerne do delito de extorsão mediante sequestro reside, justamente, na finalidade de constranger a vítima ou terceiro à prática de um ato
-
no caso, a
transferência de presídio
-
mediante a privação da liberdade como instrumento de pressão. Trata-se, pois, de meio voltado à obtenção de resultado.

Já o cárcere privado exige o dolo de restringir a liberdade da vítima, mas sem finalidade extorsiva, tampouco exigência de contraprestação. Trata-se de infração de mera conduta, que se consuma com o confinamento, independentemente de outra finalidade ou resultado.

No presente caso, há farta prova da presença do dolo específico requerido para a configuração do delito do art. 159 do Código Penal, sendo inegável que o sequestro teve por escopo o exercício de coação para obtenção de vantagem
,
ainda que não patrimonial.

Assim, não há falar em desclassificação. A imputação
está de acordo
perfeitamente ao tipo penal de extorsão mediante sequestro, razão pela qual deve ser mantida a capitulação penal conferida na denúncia.

Além disso, a defesa postula a absolvição dos apelantes
Paulo, Arildo, Domingos, Fagner
e
Gilmar
, sob o argumento de insuficiência de provas judiciais que comprovam a prática do crime de extorsão mediante sequestro.

O pedido não merece acolhimento.

A
materialidade do delito
previsto no art
.
159, caput, do Código Penal
ficou comprovada
por meio do
b
oletim de
o
corrência
(ID
306190352
, p. 34/37)
, da Ata Final do Conselho Disciplinar n. 037/2009
(ID
306190353
, p. 16 e seguintes e ID
306190354
), e pelas provas orais produzidas.

Com relação à autoria do delito
embora a defesa alegue anemia probatória e que a condenação se baseou apenas nas palavras a vítima
, observa-se que essas afirmações estão em descompasso com os demais elementos de convicção colhidos nas duas fases da persecução penal.

Isso porque, o
acusado
Renilson Ireno
, em juízo,

confessou que
cometeu o crime para conseguir a transferência para Vilhena-RO e que alcançou o objetivo. Ressaltou
, ainda,
que os
todos os c
orréus
realmente
participaram do crime
em discussão.

Tal versão confirma a narrativa da vítima que em sede administrativa narrou que d
urante o plantão no Raio 5,
ela
conduzia um detento da enfermaria ao seu cubículo.
E, a
o abrir o cadeado da cela, o detento a agarrou e gritou “Tá pega!”. Em resposta, ela o arrastou e lançou o molho de chaves em direção ao refeitório, visando impedir a abertura de outras celas. No entanto, os colegas já haviam fugido, deixando-a sozinha com 12 detentos. Mesmo após arremessar as chaves, o preso as recuperou e libertou os demais, que passaram a ameaçá-la com uma faca artesanal (“chuchu”) e a ofendê-la verbalmente. A vítima permaneceu como refém por cerca de três horas e meia, até que houve negociação, mediada inicialmente pelo Major PM Maurício e depois conduzida pelo Major PM Siqueira. Os detentos exigiram transferência para o Presídio de Cáceres-MT, mas concordaram em ser transferidos para o “Módulo de Aço”. A vítima afirmou não ter sofrido violência sexual, e
disse que
os presos dos cubículos 16, 17 e 18 foram identificados como participantes do motim.

Em juízo, ela confirmou que
Paulo, Arildo, Domingos, Fagner
e
Gilmar
, e os demais corréus participaram do crime em discussão
e que ele teria reconhecido todos, uma vez que ficou mais de 3horas com eles, conforme se extrai de parte da sentença abaixo reproduzid
a
:

[...] os indivíduos que restringiram a sua liberdade, a Ofendida afirmou que todos estavam lá dentro do cubículo, participaram do “motim”. Sustentou que os nomes citados na audiência (
Welderson
, Paulo, Renilson e Jeferson) foram os mais violentos e que os outros Réus instigavam os demais a cometerem o delito para alcançarem o objetivo da transferência. Para enfatizar, transcrevo parte do relato:

“O que me segurou, me segurou só naquele momento que foi o Renilson. Depois ele já passou para a mão de outro. Eram 12 (doze), eles não são nem dez, eram doze presos. (...)

Promotor de Justiça: Você sentiu ali que tinha um comando, alguém comandando ali a atitude dos outros? Ou eram os doze mesmo, cada um por si, mas
todos com.
..

Vítima: Eram os doze, cada um por si, porque era isso que dava mais medo, cada hora um queria uma coisa, cada hora um queria uma coisa. Cada hora ia rodando na mão de um e de outro, cada hora.

Defensor Público: Aqui constam 10 pessoas, você pode afirmar que esses dez réus, pelos nomes deles Paulo,
Welderson
, Ricardo, Marcelo, Renilson, Gilmar, Fagner, Jeferson, Domingos, Arildo, todos eles participaram desse evento?

Vítima: Todos
.

Defensor Público: E como você sabe? Você fez o reconhecimento deles? Como foi isso na fase inicial?

Vítima: 03h30 minutos que eu fiquei lá, deu tempo de reconhecer o rosto deles e eu só trabalhava lá, eu já conhecia.

Defensor Público: Foi você que nomeou todas essas pessoas?

Vítima: Não, eles estavam lá, quando foi saindo... depois que terminou a negociação, eles foram pegando os nomes. A gente tem uma chamada e um controle de quem estava dentro daquele cubículo.

Defensor Público: Você pode afirmar que você passou pela mão dessas dez pessoas? (...).

Vítima: Das 10 não, mas do
Welderson
, do Paulo César da Mota, do Renilson, do, acho que é Jeferson, do Jeferson, foi um dos piores
. (...)”. [...]

O
a
cusado Paulo
, em juízo, confirmou que os fatos em discussão ocorreram, mas disse que não participou; que apenas pediu para não agredirem a vítima. Relatou, ainda,
que o Renilson que tomou a chave e abriu os cubículos.
Que não viu quem abriu o cubículo dele.
Frisou, ainda,
que não tinha interesse na transferência para Cáceres.

Da mesma forma o acusado Gilmar confirmou que os fatos em discussão, mas negou participação. Disse que é natural de Cuiabá e não tinha interesse de ir para Cáceres.

Igualmente, Arildo também confirmou os fatos, mas disse que não participou, que ele era da cela 17 e quem participou foram os da cela 18.

O acusado
Domingos declarou que estava no cubículo 16 e que os envolvidos na ação foram
Welderson
(vulgo Sinop), Marcelo (vulgo
Metalde
) e Padeirinho. Alegou não ter participado do crime e afirmou que ajudou a vítima. Reclamou de ter sido indevidamente transferido para a Penitenciária Federal.

O
acusado
Jeferson disse que tomava remédio controlado para dormir e, ao acordar, a situação já estava sob controle dos detentos. Informou que estava na cela com Renilson e
Welderson
, sendo este o responsável por agarrar a vítima. Confirmou que desejava ser transferido para Cáceres, mas acabou sendo enviado para Porto Velho-RO.

Portanto, o
conjunto
das provas judicializadas
produzidas na
instrução criminal
comprovam
que
os fatos em discussão ocorreram e que
o
s
apelante
s
Paulo, Arildo, Domingos, Fagner
e
Gilmar
, acompanhado de outras pessoas
algumas que já morreram
, praticou o crime de extorsão mediante sequestr
o
.

Assim, n
ão se
trata
de
meros
indícios de autoria, mas de elementos diretos, objetivos
e seguros
, os quais, concatenados
e
robustecidos pela prova
testemunhal produzida em juízo
, sobretudo do depoimento vítima que foi firme e coerente de do depoimento do Renilson
, levam à certeza da imputação feita ao
s
apelante
s

do crime em discussão.

Ademais, c
abe
ressaltar

que
,
para a consumação do crime de extorsão mediante sequestro, basta a atividade de sequestrar a pessoa com o fim de obter o
benefício da transferência
, ainda que alguns não tenham obtido a citada vantagem, o crime se consumou.
Por
conseguinte
, deve ser mantida a condenação do
s
apelante
s

em relação aos crime
s
de extorsão mediante sequestro.

Noutra
vertente,
a defesa requer que seja afastada a negativação da culpabilidade com relação aos acusados
Paulo, Domingos, Fagner, Jeferson
e
Renilson
, sob o argumento de que
“O juízo de piso somente alegou que os apelantes foram agressivos com a vítima. Ocorre que essa afirmação não veio acompanhada de nenhum aprofundamento em relação ao
fato concreto
.”

O pedido merece acolhimento.

Observa-se que na primeira fase da dosimetria o magistrado valorou negativamente a culpabilidade dos acusados

Paulo, Jeferson
e
Renilson
, pontuando
apenas
que “foram agressivos com a vítima
”
.

Embora a vítima tenha afirmado que eles foram os “mais violentos”, tal afirmação não justiça a negativação da culpabilidade.

Isso porque
, c
onsoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a culpabilidade, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, deve ser valorada negativamente apenas quando houver elementos concretos e específicos que demonstrem maior reprovabilidade da conduta em relação ao tipo penal. A simples assertiva de que os réus “foram agressivos com a vítima”, sem qualquer descrição do contexto, intensidade ou consequências dessa suposta agressividade, revela-se insuficiente para justificar a exasperação da pena.

A agressividade, em regra, é ínsita à prática de crimes cometidos com violência, não se prestando, por si só, como fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade.
Aliás,
a culpabilidade, enquanto vetor de dosimetria, exige dados concretos que demonstrem especial censurabilidade da conduta, não podendo ser abstraída de elementos genéricos ou inerentes ao tipo penal.

Desse modo, ausente qualquer fundamentação concreta que demonstre que a conduta dos apelantes tenha ultrapassado o grau de violência comum à espécie delitiva, impõe-se o acolhimento do pleito defensivo para excluir a valoração negativa da culpabilidade.

Por oportuno, destaca-se que embora a defesa tenha requerido também a exclusão da negativação da culpabilidade com relação aos apelantes Domingos e Fagner, extrai-se da sentença
que
não foi negativada a referida circunstância com relação a eles.

Noutro viés, a defesa postula o
decote
d
a agravante referente a reincidência para os acusados
Arildo, Domingos, Fagner, Jeferson
e
Renilson
.

O pleito merece
parcial
acolhimento.

Extrai-se deste
s
autos
que
o magistrado reconheceu a agravante da reincidência para os réus Arildo, Domingos, Fagner, Jeferson
e
Renilson
, com base nos seguintes argumentos:

[...] JEFERSON ROSENO DE OLIVEIRA
(...) Com
isso, compenso a circunstâncias agravante de reincidência (Autos n. 0002936- 22.2008.8.11.0006- 2ª VC Cáceres-MT) e a atenuante de confissão e exaspero a pena em razão da preponderância da circunstância agravante (0008623-14.2007.8.11.0006 e 0003944- 68.2007.8.11.0006- 1ª VC de Cáceres-MT), utilizo a fração 1/5 (2 condenações), totalizando em 10(dez) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

(...) RENILSON MACHADO IRENO
(...) Com
isso, compenso a circunstâncias agravante de reincidência (Autos n. 000859- 20.2002.8.22.0014- 1ª VC/Vilhena) e a atenuante de confissão e exaspero a pena em razão da preponderância da circunstância agravante (0034443-78.2002.8.22.0014- 1ª
VCVilhena
; 0030375-85.2002.8.22.0014- 2ª VC Vilhena), utilizo a fração de 1/5, fixando em 10(dez) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

(...) FAGNER MOARAES DOS SANTOS
(...) Presentes
a circunstância agravante decorrente da
multireincidência
do Acusado-Processo de Execução n. 0001137-93.2008.8.11.0021 (autos n. 0000000- 00.0000.1.49.2004- 6ªVC;
0000000-00.0000.1.20.2007- 3ª VC; 0000000-00.0000.0.17.2005-6ª
VC). Com isso, exaspero a pena proporcionalmente em 1⁄4, totalizando 10 (dez) anos de reclusão.

(...) DOMINGOS ASSUNÇÃO DA SILVA
(...) Presentes
a circunstância agravante decorrente da
multireincidência
do Acusado-Processo de Execução n. 0007554-15.2005.8.11.0006 (autos n. 0000000- 00.0000.0.90.2005; 0000000- 00.0000.0.92.2005; 0000000-00.0000.0.87.2005; 0000000- 00.0000.0.91.2005; 0000000- 00.0000.0.89.2005; 0000000-00.0000.2.00.3160; 0000000- 00.0000.0.88.2005; 000000- 00.0000.0.00.8605, todos da 3ªVC Cáceres-MT. Com isso, exaspero a pena proporcionalmente em 1/2, totalizando 12 (doze) anos de reclusão.

(...) ARILDO OSVALDO CONCEIÇÃO
(...) Presentes
a circunstância agravante decorrente da
multireincidência
do Acusado- Processo de Execução n. 0011301-49.2011.8.11.0042 (autos n. 0000000- 00.0000.2.20.1998-2ª VC de Várzea-Grande-MT e 0000000-00.0000.0.39.2008- 1ª VC de Várzea-Grande-MT. Com isso, exaspero
a pena proporcionalmente em 1/4, totalizando 10 (dez) anos de reclusão. [...]”

De fato, após pesquisa no Sistema SEEU
e documentos dos citados processos
ficou demonstrado que o acusado Jeferson quando cometeu o presente crime possuía condenação com trânsito em julgados nas Ações n. 0008623-14.2007.8.11.0006 e 0003944- 68.2007.8.11.0006 mencionad
a
s pelo sentenciante.

Da mesma forma, extrai-se que o acusado Renilson já possuía condenação com trânsito em julgado nos Processos n. 0034443-78.2002.8.22.0014 - Vilhena; 0030375-85.2002.8.22.0014- Vilhena.
Em igual sentido para o acusado Fagner
.

Igualmente,
o acusado Domingos realmente já possuía condenações com trânsito em julgado nos Processos n. 0000000- 00.0000.0.90.2005; 0000000- 00.0000.0.92.2005; 0000000-00.0000.0.87.2005; 0000000- 00.0000.0.91.2005; 0000000- 00.0000.0.89.2005; 0000000-00.0000.2.00.3160; 0000000- 00.0000.0.88.2005; 000000- 00.0000.0.00.8605.

Entretanto
o acusado

Arildo das condenações citadas pelo magistrado, somente uma –

processo n. 0000000-00.0000.2.20.1998-, tinha transitado em julgado, devendo, portanto
,
ser alterada fração aplicada para 1/6 (um sexto).

Noutra oportunidade a defesa requer que
o aumento da pena, em relação da reincidência, no patamar de 1/6 (um sexto) aos apelantes Arildo, Domingos, Fagner, Jeferson e Renilson.

O pedido não merece acolhimento.

Isso porque, a fixação da fração de aumento da pena em razão da agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria da pena, não está legalmente limitada a 1/6, devendo observar os princípios da proporcionalidade e individualização da pena, conforme entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência pátrias.

Confirmando o entendimento, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que:
“Em caso de tripla reincidência, admite-se a aplicação do índice de aumento em 1/4 (HC n. 416.509/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/10/2017,
DJe
de 25/10/2017 – grifo nosso) ou, até mesmo, superior a essa fração. A propósito, confira-se:
AgRg
no HC n. 606.275/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/10/2020,
DJe
de 26/10/2020;
AgRg
no HC n. 925.300/SP, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024,
DJe
de 19/08/2024; e
AgRg
no HC n. 733.705/RJ, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 16/8/2022,
DJe
de 23/8/2022.”
(REsp n. 2.176.079/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 9/9/2025.)

Aliás a muito tempo o STJ tem entendido que
“
[...] Predomina
na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a
multireincidência
constitui justificativa idônea para acréscimo superior a 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria da pena. [...]
(HC n. 344.262/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/4/2016,
DJe
de 2/5/2016.)

Diante
do afastamento da negativação da culpabilidade para os acusados Paulo, Jeferson e Renilson e da
alteração da fração decorrente da agravante da reincidência para o acusado Arildo, reajusta-se a pena da seguinte forma:

Antes de proceder a readequação da pena, faz-se necessário transcrever o trecho da sentença condenatória:

[...]
1. JEFERSON ROSENO DE OLIVEIRA

Relativo ao crime previsto no artigo 159, caput, do Código Penal,
verifico que o Acusado foi agressivo com a Ofendida
, a culpabilidade. O Denunciado é reincidente, Processo de Execução- 0008070-30.2008.8.11.0006 (Autos n. 0002936-22.2008.8.11.0006- 2ª VC Cáceres-MT; 0008623-14.2007.8.11.0006 e 0003944-68.2007.8.11.0006- 1ª VC de Cáceres
-
MT), contudo deixo para exasperar a pena na segunda fase da dosimetria. Não há elementos nos autos que permitam aferir a personalidade e a conduta social do acusado. Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal. Às circunstâncias do crime estão inseridos no tipo penal. As
consequências do crime estão
inseridos
no tipo penal O comportamento da vítima em nada contribuiu para o resultado. Diante de tais circunstâncias, e levando em consideração que o referido delito possui previsão em abstrato de pena de reclusão de 08 (oito) a 15 (quinze) anos,
fixo a pena-base em 08 (oito) anos e 07 (sete) meses de reclusão, por considerá-las necessárias à reprovação e prevenção do crime.

Presentes as
circunstâncias agravantes decorrente
da reincidência do Acusado-Processo de Execução- 0008070-30.2008.8.11.0006 (Autos n. 0002936- 22.2008.8.11.0006- 2ª VC Cáceres-MT; 0008623-14.2007.8.11.0006 e 0003944- 68.2007.8.11.0006- 1ª VC de Cáceres-MT). O Réu confessou o delito, de forma que presente a circunstância atenuante. Com isso, compenso a circunstâncias agravante de reincidência (Autos n. 0002936-22.2008.8.11.0006- 2ª VC Cáceres-MT) e a atenuante de confissão e exaspero a pena em razão da preponderância da circunstância agravante (0008623-14.2007.8.11.0006 e 0003944-68.2007.8.11.0006- 1ª VC de Cáceres-MT),
utilizo a fração 1/5
(2 condenações), totalizando em 10(dez) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão. Ausentes às causas de aumento e diminuição da pena.

2. RENILSON MACHADO IRENO

Relativo ao crime previsto no artigo 159, caput, do Código Penal,
verifico que o Acusado foi agressivo com a Ofendida
, a culpabilidade. O Denunciado é reincidente,

Processo de Execução n. 0003509-95.2010.8.22.0002 (autos n. 000859-20.2002.8.22.0014- 1ª VC/Vilhena; 0034443-78.2002.8.22.0014- 1ª VC- Vilhena; 0030375-85.2002.8.22.0014- 2ª VC Vilhena), contudo deixo para exasperar a pena na segunda fase da dosimetria. Não há elementos nos autos que permitam aferir a personalidade e a conduta social do acusado. Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal. Às circunstâncias do crime estão inseridos no tipo penal. As consequências do crime estão
inseridos
no tipo penal. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o resultado. Diante de tais circunstâncias, e levando em consideração que o referido delito possui previsão em abstrato de pena de reclusão de 08 (oito) a 15 (quinze) anos
, fixo a
penabase
em 08 (oito) anos e 07 (sete) meses de reclusão, por considerá-las necessárias à reprovação e prevenção do crime
.

Presentes as
circunstâncias agravantes decorrente
da reincidência do Acusado-Processo de Execução n. 0003509-95.2010.8.22.0002-(Autos n. 000859- 20.2002.8.22.0014- 1ª VC/Vilhena; 0034443-78.2002.8.22.0014- 1ª VC- Vilhena; 0030375- 85.2002.8.22.0014- 2ª VC Vilhena). O Réu confessou o delito, de forma que presente a circunstância atenuante. Com isso, compenso a circunstâncias agravante de reincidência (Autos n. 000859-20.2002.8.22.0014- 1ª VC/Vilhena) e a atenuante de confissão e exaspero a pena em razão da preponderância da circunstância agravante (0034443-78.2002.8.22.0014- 1ª
VCVilhena
; 0030375-85.2002.8.22.0014- 2ª VC Vilhena),
utilizo a fração de 1/5
, fixando em 10(dez) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão. Ausentes às causas de aumento e diminuição da pena.

3 - PAULO CÉSAR DA MOTA

Relativo ao crime previsto no artigo 159, caput, do Código Penal, verifico que o
Acusado foi agressivo com a Ofendida, a culpabilidade
. O Denunciado não possui condenações a serem consideradas nestes autos, conforme o extrato do SEEU anexo. Não há elementos nos autos que permitam aferir a personalidade e a conduta social do acusado. Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal. Às circunstâncias do crime estão inseridos no tipo penal. As consequências do crime estão
inseridos
no tipo penal. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o resultado.

Diante de tais circunstâncias, e levando em consideração que o referido delito possui previsão em abstrato de pena de reclusão de 08 (oito) a 15 (quinze) anos,
fixo a
penabase
em 08 (oito) anos e 07 (sete) meses de reclusão, por considerá-las necessárias à reprovação e prevenção do crime
.

Ausentes as circunstâncias agravantes e atenuantes
, bem como as causas de aumento e diminuição da pena.

(...)

7- ARILDO OSVALDO CONCEIÇÃO

No que tange ao crime previsto no artigo 159, caput, do Código Penal, verifico a culpabilidade é comum à espécie. O Denunciado é
multireincidente
, Processo de Execução n. 0011301-49.2011.8.11.0042 (autos n. 0000000-00.0000.2.20.1998-2ª VC de Várzea-Grande-MT e 0000000-00.0000.0.39.2008- 1ª VC de Várzea-Grande-MT), contudo deixo para exasperar a pena na segunda fase da dosimetria. Não há elementos nos autos que permitam aferir a personalidade e a conduta social do acusado. Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal. Às circunstâncias do crime estão inseridos no tipo penal. As consequências do crime estão inseridas no tipo penal. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o resultado. Diante de tais circunstâncias, e levando em consideração que o referido delito possui previsão em abstrato de pena de reclusão de 08 (oito) a 15 (quinze) anos,
fixo a pena base em 08 (oito) anos de reclusão, por considerá-las necessárias à reprovação e prevenção do crime
.

Presentes a circunstância agravante decorrente da
multireincidência
do Acusado- Processo de Execução n. 0011301-49.2011.8.11.0042 (autos n. 0000000- 00.0000.2.20.1998-2ª VC de Várzea-Grande-MT e 0000000-00.0000.0.39.2008- 1ª VC de Várzea-Grande-MT. Com isso, exaspero a pena proporcionalmente em 1/4, totalizando 10 (dez) anos de reclusão
.

Os Acusados Jeferson, Renilson, Fagner e Domingos, Arildo são reincidentes, de modo que fixo o regime inicialmente FECHADO, nos termos do artigo 33, §2º, alínea a e §3º, do Código Penal. [...]

Acusado Jeferson

Tendo sido excluída a negativação da culpabilidade
,
n
a primeira fase,
a pena fica em 08(oito) anos de reclusão.

Na segunda fase
,
mantida a fração de 1/5 à
título
da reincidência, totalizando a pena final em
9(nove) anos e 7(sete) meses e 6(seis) dias
, em razão da ausência de causa de aumento e/ou diminuição.

O regime aplicado na sentença permanece inalterado, tendo em vista o quantitativo da pena e o fato dele ser reincidente.

Acusado Renilson

Tendo sido excluída a negativação da culpabilidade
,
n
a primeira fase,
a pena fica em 08(oito) anos de reclusão.

Na segunda fase
,
mantida a fração de 1/5 à título da reincidência, totalizando a pena final em
9(nove) anos e 7(sete) meses e 6(seis) dias
, em razão da ausência de causa de aumento e/ou diminuição.

O regime aplicado na sentença permanece inalterado, tendo em vista o quantitativo da pena e o fato dele ser reincidente.

Acusado Paulo

Tendo sido excluída a negativação da culpabilidade
,
n
a primeira fase,
a pena total fica em
08(oito) anos de reclusão
, em razão da ausência das
circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como as causas de aumento e diminuição da pena.

Com o reajustamento da pena para 8 (oito) anos de reclusão, e conforme já exposto anteriormente em relação ao corréu Gilmar, incide o prazo prescricional de 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, inciso III, do Código Penal.

Logo, no caso em exame, tendo em vista que entre o recebimento da denúncia, em 03 de dezembro de 2010, e a data da prolação da sentença, em 05 de março de 2025, decorreu lapso temporal superior ao referido prazo legal, impõe-se o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa
,
d
eclarando
extinta sua punibilidade
pela prática do crime previsto no art. 159, caput, do CP
.

Acusado Arilson

Na
primeira fase
a pena permanece intacta no total de 8(oito) anos de reclusão.

Na
segunda fase

conforme dito anteriormente, reajusto a fração referente a reincidência para 1/6 (um sexto), totalizando a pena final em
9

(nove) anos e 4(quatro) meses reclusão.

O regime aplicado na sentença permanece inalterado, tendo em vista o quantitativo da pena e o fato dele ser reincidente.

Posto iss
o,
acolho a prejudicial de mérito arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça e, com fulcro nos
arts
. 107, IV, e 109, III, ambos do CP,
reconheço a prescrição da pretensão punitiva do Estado
, na modalidade retroativa, em relação a
Gilmar Souza da Silva
, declarando
extinta sua punibilidade
pela prática do crime previsto no art. 159, caput, do CP
.

Além disso,
em parcial consonância com o parecer,
dou parcial provimento ao recurso
de apelação criminal interposto para
afastar a valoração negativa da culpabilidade dos acusados Jeferson Roseno de Oliveira, Renilson Ireno e Paulo Cesar da Mota
, e para
readequar a fração de aumento pela reincidência
quanto
ao acusado

Arildo
Osvaldo Conceição
.
Por conseguinte,
reajusto
as penas
para:

(i)
Jeferson Roseno de Oliveira
: 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado;

(
ii
)
Renilson Ireno
: 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado;

(
iii
)
Paulo Cesar da Mota
: 8 (oito) anos de reclusão
. Em razão
do novo patamar da pena,
reconheço a prescrição da pretensão punitiva do Estado
, na modalidade retroativa,
d
eclarando
extinta sua punibilidade
pela prática do crime previsto no art. 159, caput, do CP
.

(
iv
)
Arildo Osvaldo Conceição
: 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026